Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013983-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), FABIO QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 046.909.161-44 (PACIENTE), Dr. Guilherme Carlos Kotovicz (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013983-61.2026.8.11.0000

PACIENTE: FABIO QUEIROZ DE MENEZES
IMPETRANTE: FABIO HENRIQUE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DOS FATOS DELITUOSOS EM ESTADO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. REGIÃO LIMÍTROFE ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO. INCERTEZA QUANTO À DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 70, §3
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de reconhecer a incompetência territorial do juízo processante, sob alegação de que os fatos ocorreram em unidade federativa diversa, bem como declarar a nulidade dos atos processuais e determinar a remessa dos autos ao juízo tido por competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (
i
) é possível, em habeas corpus, reconhecer a incompetência territorial do juízo com base em elementos controvertidos; (
ii
) há prova inequívoca da ocorrência do fato em outra circunscrição jurisdicional; (
iii
) a fixação da competência pela prevenção, diante de incerteza territorial, é juridicamente válida.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de controvérsia fático-probatória necessária à definição da competência territorial.

4. A mera indicação de coordenadas geográficas não constitui prova inequívoca da localização do fato, especialmente em região limítrofe com incerteza quanto à delimitação territorial.

5. Diante da dúvida sobre o local da consumação delitiva, aplica-se a regra do art. 70, §3o, do Código de Processo Penal, firmando-se a competência pela prevenção.

6. A atuação inicial do juízo processante na investigação e na adoção de medidas cautelares legitima a fixação da competência.

7. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para discussão de competência, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, não evidenciada no caso.

8. Inexistindo constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, reforça-se a inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A discussão acerca de incompetência territorial que demanda análise aprofundada de fatos e provas não é cabível na via estreita do
habeas corpus
.” “2. Na hipótese de incerteza quanto ao local da infração penal, a competência deve ser fixada pela prevenção, nos termos do art. 70, §3o, do Código de Processo Penal.” “3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir competência jurisdicional sem demonstração de ilegalidade manifesta.”

___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70, §3o; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 189.148/RJ; STJ, HC 994.360/SP; TJMG, HC 1.0000.25.476847-6/000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013983-61.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: FÁBIO HENRIQUE ALVES

PACIENTE: FÁBIO QUEIROZ DE MENEZES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FÁBIO QUEIROZ DE MENEZES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Em suas razões, assevera que o paciente responde à Ação Penal n. 1002810-41.2024.8.11.0087, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12,
caput
,16, §1o, IV, e 17, §1o, todos da Lei no 10.826/03.

Relata que os fatos teriam ocorrido em propriedade rural denominada “Fazenda Bezerra”, sendo que, embora a denúncia atribua a localização ao município de Guarantã do Norte/MT, o boletim de ocorrência registra coordenadas geográficas que indicam a circunscrição territorial do Estado do Pará.

Afirma que, com base nesses elementos, foi arguida exceção de incompetência territorial, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem, sob o fundamento de suposta incerteza quanto aos limites da região.

Sustenta que há prova inequívoca de que o fato ocorreu no Estado do Pará, bem como que já houve, em caso análogo envolvendo a mesma localidade, reconhecimento da incompetência do juízo de Guarantã do Norte/MT, com declínio para a Comarca de Novo Progresso/PA.

Por fim, defende a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado no prosseguimento da ação penal perante juízo absolutamente incompetente, razão pela qual, requer: (i) a incompetência absoluta o Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/ME; (ii) a nulidade de todos os atos decisórios praticados na referida ação penal; (iii) a ilicitude das provas colhidas; (iv) a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Novo Progresso/PA.

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 357316393].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 358113350].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo não conhecimento do
writ,
e, no mérito, pela denegação da ordem [doc. digital n. 358935893].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013983-61.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o paciente, FÁBIO QUEIROZ DE MENEZES busca cessar o constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT [autos n. 1002810-41.2024.8.11.0087].

In casu
, após investigações subsidiadas pela Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte/MT, a 2a Promotoria de Justiça Criminal daquela Comarca denunciou o paciente pela prática das condutas capituladas nos artigos 12,
caput
, 16, §1o, IV, e 17, §1o (este por diversas vezes), todos da Lei Federal no 10.826/03,
verbis
:

“[...]

No dia 15 de maio de 2024, por volta das 06h30min, na propriedade FAZENDA BEZERRA, localizada na zona rural de Guarantã do Norte – MT, o denunciado
FABIO QUEIROZ DE MENEZES
possuía e mantinha em depósito armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal;

2.
Nas mesmas circunstâncias, o denunciado possuía e mantinha em depósito armas de fogo e munições, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal;

3.
Por fim, por diversas vezes no ano de 2024, em Guarantã do Norte, o denunciado
FABIO QUEIROZ DE MENEZES
adquiriu, recebeu, ocultou, teve em depósito, vendeu e expôs a venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo e munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurou-se, a partir do cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido contra o investigado (Num. 168874712 - Pág. 2), no contexto de investigação relacionada à comercialização e fornecimento irregular de armas de fogo, os Investigadores de Polícia localizaram, no interior da residência do denunciado, os seguintes objetos:

[...] 01 (uma) espingarda, repetição, marca CBC, calibre nominal 12 GA, Número de série 64185 Uso permitido

01 (uma) carabina, tiro unitário, calibre nominal .22 LR, sem número de série Uso permitido

01 (uma) carabina, semiautomático, Modelo CZ 512, calibre nominal .22 LR, número de série: Suprimido Uso
restrito

01 (uma) carabina, repetição, marca CBC, calibre nominal .22 LR, Número de série 16305 Uso permitido

01 (uma) espingarda, tiro unitário, calibre nominal .36, número de série 840438 Uso permitido

01 (uma) espingarda, semiautomático, calibre nominal 12 GA, número de série Suprimido. Uso
restrito

01 (um) revólver, modelo RT 992, calibre nominal .22 LR/.22 MAG, Número de série ABH774824. Uso permitido

10 (dez) cartuchos, calibre 12 GA, marca CBC Uso permitido.

106 (cento e seis) cartuchos, calibre .22 WMR Uso
restrito

46 (quarenta e seis) cartuchos, calibre .22 LR Uso
restrito

5 (cinco) cartuchos, calibre .22 LR Uso
restrito

2 (dois) cartuchos, calibre .22 LR Uso
restrito

1 (um) cartucho, calibre .22 LR Uso
restrito

Ademais, após a apreensão, as investigações indicaram, sobretudo a partir da quebra de sigilo de dados do celular, que o denunciado atuava comercializando armas de fogo e munições, de diversos calibres”

A despeito das razões invocadas na impetração não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

Isso porque a insurgência defensiva está centrada, em verdade, na alegação de incompetência territorial do Juízo processante, fundada na premissa de que as coordenadas geográficas constantes do boletim de ocorrência indicariam a ocorrência do fato em território do Estado do Pará.

Todavia, a pretensão não se sustenta na via eleita.

Com efeito, o reconhecimento da incompetência jurisdicional, sobretudo quando dependente da definição precisa do local da consumação delitiva, exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito célere e a cognição sumária próprios do
habeas corpus
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS [...] INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO [...] IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA [...] é inviável a revisão do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus. 6. Recurso em habeas corpus improvido”
(STJ, RHC n. 189.148/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

“[...]

A análise da competência demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus [...]”
(STJ, HC n. 994.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

A despeito do alegado, verifica-se, no caso concreto, que não há prova inequívoca de que os fatos tenham ocorrido exclusivamente em território paraense.

Conforme bem delineado nas informações prestadas pela autoridade coatora, a questão atinente à localização da Fazenda Bezerra insere-se em contexto de
incerteza geográfica em região limítrofe entre os Estados de Mato Grosso e Pará
, inexistindo, até o momento, delimitação técnica conclusiva acerca da exata circunscrição territorial do imóvel. Confira-se:

“Em resposta ao ofício expedido, o Município de Guarantã do Norte, por meio de sua Procuradoria Jurídica, apresentou manifestação em ID 215264735, informando que a Secretaria Municipal de Agricultura não dispõe de competência nem de instrumentos técnicos suficientes para aferir, com a precisão necessária, a correta localização territorial do imóvel rural, sugerindo que a informação fosse obtida diretamente junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, órgão tecnicamente habilitado e legalmente competente para certificar, com precisão georreferenciada, a exata localização territorial do imóvel rural objeto dos autos, mediante consulta ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural.

A defesa, por sua vez, apresentou nova manifestação em ID 215284972, reiterando a tese de incompetência territorial e sustentando que a realização de novas diligências seria desnecessária, uma vez que as coordenadas geográficas constantes do boletim de ocorrência, lançadas pela própria autoridade policial, seriam suficientes para demonstrar que os fatos ocorreram em território paraense. Argumentou, ainda, que a questão relativa aos limites territoriais entre os Estados de Mato Grosso e Pará já teria sido definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Cível Originária no 714, transitada em julgado, não havendo espaço para novas discussões sobre o tema.

Diante desse contexto processual, este Juízo proferiu a decisão ora impugnada em ID 215382815, na qual rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada pela defesa, pelos fundamentos que passo a expor de forma detalhada.

Primeiramente, consignou-se que não há nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a alegada ocorrência dos fatos exclusivamente em território pertencente ao Estado do Pará. Ao contrário, o que se observa é que ainda se encontram em apuração as circunstâncias fáticas, inexistindo definição precisa e incontroversa quanto ao local exato da consumação dos supostos delitos. A mera indicação de coordenadas geográficas no boletim de ocorrência, por si só, não é suficiente para afastar a competência deste Juízo, especialmente quando se considera que a região em questão situa-se em área limítrofe entre os Estados de Mato Grosso e Pará, havendo notória controvérsia histórica acerca dos limites territoriais entre ambos os entes federativos.

Nessas hipóteses de incerteza quanto ao limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, aplica-se o disposto no artigo 70, parágrafo terceiro, do Código de Processo Penal, que estabelece que a competência firmar-se-á pela prevenção.

Verifica-se dos autos que este Juízo foi o primeiro a receber e processar os atos iniciais da persecução penal, inclusive medidas cautelares e diligências investigativas, circunstância que atrai a competência pela prevenção, nos termos do dispositivo legal supracitado. O inquérito policial foi instaurado e tramitou perante a Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte/MT, tendo sido expedido por este Juízo o mandado de busca e apreensão domiciliar em ID 168874710, nos autos no 1001319-96.2024.8.11.0087, cumprido em 15 de maio de 2024, conforme auto circunstanciado de ID 168874712. Todas as diligências investigativas subsequentes foram realizadas sob a supervisão deste Juízo, que também decretou medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do acusado, nos autos no 1001340-72.2024.8.11.0087, incluindo o arbitramento de fiança.

A decisão proferida em outro processo, mencionada pela defesa como precedente vinculante, nos autos no 0001729-50.2019.8.11.0087, não vincula automaticamente o presente feito, especialmente porque cada procedimento possui particularidades próprias, e a eventual identidade parcial de localidade não afasta a aplicação do critério legal da prevenção quando persistir incerteza sobre o limite territorial entre jurisdições.

Assim, rejeitada a preliminar de incompetência territorial, não há nulidade a ser reconhecida quanto às provas produzidas ou às medidas cautelares deferidas por este Juízo. As provas foram obtidas mediante regular autorização judicial, com estrita observância aos requisitos legais e constitucionais, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique seu desentranhamento dos autos. O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em representação fundamentada da autoridade policial, acompanhada de relatório de investigação detalhado, tendo sido deferido após manifestação favorável do Ministério Público, conforme decisão de ID 168874710, que observou rigorosamente os requisitos do artigo 240, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado o regular prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de maio de 2026, às 13h30min, conforme ID 215382815.

Quanto à alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do processo em curso perante este Juízo, cumpre esclarecer que este Juízo, entende que não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. A competência territorial foi fixada com base em critério legal expresso, qual seja, a prevenção, diante da incerteza quanto ao local exato da consumação delitiva, não havendo que se falar em violação ao princípio do juiz natural ou em nulidade dos atos processuais praticados.

A defesa técnica do paciente encontra-se regularmente constituída nos autos, tendo sido assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo. O acusado foi regularmente citado, apresentou resposta à acusação, teve todas as suas teses defensivas apreciadas por este Juízo, e terá oportunidade de produzir todas as provas que entender pertinentes durante a instrução processual, inclusive com o arrolamento de testemunhas de defesa, conforme rol apresentado em ID 177626328.

O processo encontra-se atualmente aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26 de maio de 2026, às 13h30min, conforme ID 215382815, tendo sido determinadas as intimações do réu e das testemunhas arroladas pelas partes, bem como a ciência ao Ministério Público e à defesa técnica.

Esclareço que não foi determinada qualquer medida cautelar de natureza pessoal em desfavor do paciente nos presentes autos, encontrando-se ele em liberdade, submetido apenas às medidas cautelares diversas da prisão anteriormente decretadas nos autos no 1001340-72.2024.8.11.0087.

Registro, por fim, que a questão relativa à competência territorial foi exaustivamente debatida nos autos, tendo sido oportunizada ampla manifestação de todas as partes, inclusive com a realização de diligências complementares visando à obtenção de informações técnicas precisas acerca da localização territorial do imóvel onde ocorreram os fatos. A decisão foi proferida somente após a análise detida de todos os elementos constantes dos autos, em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nessa perspectiva, a simples indicação de coordenadas geográficas no boletim de ocorrência – embora relevante – não possui, por si só, força probatória suficiente para afastar, de plano, a competência do juízo processante.

A propósito, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, a própria análise da localização da área evidencia a existência de incerteza quanto à delimitação territorial, porquanto a denominada “Estrada Vale do XV”, onde situada a Fazenda Bezerra, transita por região limítrofe entre os Estados de Mato Grosso e Pará, ultrapassando os limites de ambos os entes federativos.

Além disso, pontuou o órgão ministerial que, mesmo as coordenadas geográficas indicadas no boletim de ocorrência não conduzem a conclusão inequívoca, uma vez que, em consulta a ferramentas de geolocalização, situam-se justamente na linha divisória entre os dois Estados, o que reforça a ausência de certeza quanto à jurisdição competente.

Diante desse cenário, não se pode afirmar, com a segurança exigida na via estreita do
habeas corpus
, que o imóvel onde ocorreram os fatos esteja situado exclusivamente em território paraense.

E mais: diante desse cenário de incerteza, a solução adotada pelo Juízo de origem mostra-se juridicamente adequada.

Isso porque, nas hipóteses em que há dúvida quanto à delimitação territorial da infração penal, incide a regra do art. 70, §3o, do Código de Processo Penal, segundo a qual a competência firmar-se-á pela prevenção.

No caso dos autos, é incontroverso que o Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT foi o primeiro a atuar de forma efetiva na persecução penal, tendo: (i) supervisionado as investigações; (ii) autorizado medidas cautelares, inclusive busca e apreensão; (iii) e recebido a denúncia, o que atrai, legitimamente, a fixação da competência pela
prevenção
, afastando qualquer alegação de usurpação de jurisdição ou violação ao princípio do juiz natural.

Não bastasse isso, há outro aspecto que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

A defesa pretende, por meio do presente
writ
, obter o reconhecimento de nulidade de atos processuais e o deslocamento da competência, matéria que possui via própria de impugnação – a exceção de incompetência –, não sendo o
habeas corpus
instrumento adequado para tal finalidade, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta, o que, repita-se, não se verifica.

Admitir o contrário equivaleria a permitir a utilização da ação constitucional como sucedâneo recursal, distorcendo sua finalidade constitucional.

Além disso, cumpre destacar que não há, no caso, qualquer constrição atual à liberdade de locomoção do paciente, que se encontra em liberdade, submetido apenas a medidas cautelares diversas da prisão; contudo, esse dado não é irrelevante.

Nesse sentido:

“[...] O habeas corpus não constitui via adequada para discussão acerca da competência do juízo processante, porquanto a matéria deve ser arguida por meio do incidente próprio de exceção de incompetência [...] não podendo o writ ser utilizado como sucedâneo recursal. [...]”
(TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.476847-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/02/2026, publicação da súmula em 04/02/2026)

“[...] Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para discutir a competência jurisdicional quando não há ameaça direta ao direito de locomoção [...]”
(STJ, HC n. 994.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Ao contrário, reforça a ausência de urgência e evidencia que a discussão travada possui natureza eminentemente processual, e não propriamente ligada à tutela imediata da liberdade ambulatorial – núcleo de proteção do
habeas corpus
.

Por fim, também não prospera a tentativa de atribuir caráter vinculante ao precedente mencionado pela defesa, consistente na decisão proferida nos autos no 0001729-50.2019.8.11.0087, em que o próprio Juízo de Guarantã do Norte/MT reconheceu sua incompetência para processar feito envolvendo a mesma localidade.

Isso porque, embora se trate de situação aparentemente semelhante,
não há como, na via estreita do
habeas corpus,
afirmar a identidade fático-probatória entre os casos
, notadamente no que diz respeito à precisa delimitação territorial do imóvel onde ocorreram os fatos, sobretudo ao se considerar as informações prestadas pela autoridade judiciária (doc. digital n. 358113350).

Ademais, a competência jurisdicional deve ser aferida à luz dos elementos concretos constantes de cada processo, sendo inviável a transposição automática de conclusões firmadas em feitos diversos, sobretudo quando ainda presente controvérsia quanto à localização geográfica do fato delituoso.

Diante desse contexto, a pretensão defensiva revela-se inadequada à via eleita e desprovida de demonstração de ilegalidade manifesta, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FÁBIO QUEIROZ DE MENEZES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026